Tribunal: TJDFT
Processo: 0744319-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0744319-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLA CARIOCA STEAK GRILL &amp; PETISCARIA LTDA, ARMAZEM DO VILLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: CLAUDIO CARVALHO CARNEIRO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença em ação de apuração de haveres (R$ 2.926.467,26), determinou a penhora de 30% do faturamento bruto mensal das executadas/agravantes, com nomeação do sócio-gerente como administrador-depositário e exigência de depósitos mensais com prestação de contas. Alegam, em síntese, que: 1) o cumprimento é prematuro porque o acórdão que o fundamenta ainda não transitou em julgado, pendendo de julgamento agravo interno interposto em 30/06/2025 no STJ, de modo que eventual modificação do título pode tornar irreversíveis os efeitos executivos; 2) há excesso de execução, pois o valor indicado pelo exequente/agravado não é definitivo, dada a ausência de trânsito em julgado e a divergência quanto ao montante correto; 3) a penhora de 30% do faturamento bruto, deferida com base no art. 866 do CPC, é medida excepcional e desproporcional, fixada sem base técnica, sem análise de demonstrações contábeis, fluxo de caixa ou viabilidade econômica, contrariando os arts. 489, §1o, IV e VI, 805 e 866 do CPC, bem como os princípios da menor onerosidade, preservação da empresa, livre iniciativa, função social da empresa e proporcionalidade; 4) não foram exauridas diligências para localização de bens menos gravosos, tendo o juízo presumido a viabilidade da constrição sem respaldo pericial; 5) estão presentes o fumus boni iuris (ilegalidade do percentual e inobservância dos requisitos do art. 866) e o periculum in mora (risco de insolvência operacional, atraso a fornecedores, inadimplemento de tributos e demissão de empregados). Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada penhora do faturamento ou, subsidiariamente, a sua redução para 5% do faturamento líquido, com monitoramento e prestação periódica de contas. Sem razão, inicialmente, as agravantes. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) restaram infrutíferas as tentativas anteriores de localização e constrição de outros bens das devedoras, conforme certidão de ID. 248439171. Nesse cenário, a penhora sobre o faturamento mostra-se medida excepcional, mas necessária, adequada e proporcional para assegurar a efetividade da execução, preservando-se, contudo, a continuidade da atividade empresarial. O art. 866 do CPC expressamente autoriza a constrição sobre o faturamento de empresa, desde que inexistam outros bens penhoráveis ou que os existentes se mostrem de difícil alienação ou insuficientes para a satisfação do crédito. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça igualmente admite a penhora sobre faturamento em tais hipóteses, desde que o percentual fixado não inviabilize a atividade empresarial. No caso concreto, a fixação do percentual em 30% do faturamento das executadas revela-se razoável, proporcional e compatível com o crédito exequendo, sem prejuízo de eventual revisão caso demonstrada inviabilidade futura. (...) De início, quanto à ausência de trânsito em julgado, o cumprimento provisório de sentença é admitido pelo ordenamento e a mera existência de recurso pendente, por si só, não impede o seu prosseguimento nem afasta a eficácia da sentença, confirmada por este tribunal e pendente apenas de agravo interno em agravo em recurso especial que sequer foi conhecido (AgInt no AREsp no 2903904). Por sua vez, quanto ao alegado excesso de execução, as razões apresentadas são genéricas e não vieram acompanhadas de memória discriminada ou demonstração objetiva do quantum que reputam devido. Já em relação à penhora de faturamento, embora seja medida excepcional, a decisão agravada observou pressupostos mínimos de adequação ao: (i) consignar a inexistência de bens penhoráveis; (ii) nomear administrador-depositário; e (iii) exigir prestação periódica de contas. Assim, para infirmar a adequação do percentual fixado (30% do faturamento), incumbia às agravantes trazer documentação contábil idônea evidenciando risco concreto e imediato de inviabilização de suas atividades, o que não ocorreu. No caso, as alegações sobre impactos econômicos foram apresentadas de forma abstrata, desacompanhadas de prova específica da realidade financeira das agravantes. Também não ficou demonstrada a existência de meio executivo alternativo e menos gravoso apto a assegurar a satisfação do crédito. Além disso, conforme constou da parte final da decisão agravada, eventual excesso poderá ser corrigido pelo Juízo de origem, na medida em que demonstrada a inviabilidade da constrição para a continuidade da atividade empresarial. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator